Tribunal: CARF
Processo: 15563.000628/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000628/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.639 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FERCYLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
(CORRESPONSÁVEIS: MARIA SÍLVIA DE MEDEIROS ALONSO KUHN,
JOSE RIGONI DA COSTA E SANTA CARVALHO DA COSTA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário protocolado intempestivamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, II, CTN. PODERES DE
GESTÃO. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI.
Deve-se afastar a responsabilidade tributária atribuída à preposta da pessoa
jurídica em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos em período anterior
àquele em que a fiscalização logrou demonstrar os poderes de gestão e a
conduta com infração à lei exigidos conforme inteligência do artigo 135, II, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelos Srs. Augusto Donizete Carvalho da Costa e José Antônio
Carvalho da Costa, sucessores dos corresponsáveis José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da
Costa em razão da intempestividade e, quanto ao recurso voluntário apresentado pela Sra. Maria
Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn, dar provimento parcial para afastar a responsabilidade
solidária em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes de 24/04/2002.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000628/2007-91
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

Carlos André Soares Nogueira - Relator
o
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito de lançamento de ofício de créditos tributários de Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos
aos anos-calendário 2001 e 2002.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal arbitrou o lucro da pessoa jurídica com
base nos créditos bancários sem comprovação da origem dos recursos e constituiu de ofício os
créditos tributários conforme tabela abaixo, atualizada até 30/11/2007:

Segundo relato da fiscalização, os tributos foram apurados de acordo com a
sistemática do Lucro Arbitrado porque a contribuinte e seus corresponsáveis deixaram de
apresentar os livros e documentos da escrituração contábil. Ademais, não haveria outra forma de
apuração, tendo em vista que a contribuinte inexistia de fato no local do seu cadastro e
apresentava declarações de inatividade.
Considerando que teria havido atos com infração à lei, a autoridade lançadora
constituiu o crédito tributário em face da contribuinte com multa qualificada de 150% e atribuiu
corresponsabilidade às pessoas físicas José Rigoni da Costa, Santa Carvalho da Costa e Maria
Sílvia de Medeiros Alonso.
A contribuinte não impugnou o lançamento. Somente os corresponsáveis.
Peço licença para reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora de primeira
instância que trata das alegações dos corresponsáveis:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

4. Inconformada com a sua indicação de co-responsável pelo crédito tributário apurado,
a Sra. Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn apresentou, em 21/01/2008 (segunda-
feira), por meio de seu procurador (procuração de fls. 262/263), a Impugnação de fls.
247/261, com anexos de fls. 262/263, na qual alega, em síntese, para ao final requerer:
- que, conforme doutrina e jurisprudência trazida à colação, para que o representante ou
mandatário possa ser pessoalmente responsabilizado com base no artigo 135 do CTN,
necessário que a ele seja imputado a efetiva prática de algum ato irregular de gestão que
tenha dado ensejo ao surgimento da obrigação tributária;
- que, ora, se assim é, "in casu ", verifica-se, de pronto, a absoluta arbitrariedade da
responsabilização da Impugnante quanto a todos créditos tributários cujos fatos
geradores ocorreram anteriormente a 24 de abril de 2002, data em que a empresa
FERCYLAS lhe outorgou procuração;
- que, com efeito, se até aquela data ela sequer tinha poderes para gerir a sociedade,
como é que poderia ter praticado alguma ilicitude relacionada à administração da
empresa que desencadeasse o nascimento da obrigação tributária ?!!;
- que está claro que tal responsabilização revela-se até ilógica e, portanto, requer-se que,
desde já, seja afastada;
- que, já no que diz respeito ao período posterior a 24 de abril de 2002, não se encontra
nos autos nenhuma prova cabal de que a Impugnante tenha cometido irregularidades na
pretensa administração da FERCYLAS;
- que, de fato, para os autos foram carreados, tão-somente, algumas autorizações de
débitos bancários supostamente por ela assinados, sendo evidente que esse único ato
que lhe foi imputado não caracteriza, por si só, infração alguma a lei, contrato ou
estatuto, ou seja, mesmo que ela tivesse realmente firmado aqueles documentos, ainda
assim tal atitude, isoladamente, não configura qualquer ilicitude que, ao menos em tese,
pudesse justificar sua responsabilidade pessoal quanto aos tributos devidos pela
FERCYLAS;
- que, ademais, vale ressaltar que, em rigor, a Fiscalização não apurou nenhuma
infração relacionada à obrigação tributária principal dos impostos e contribuições ora
exigidos (IRPJ, CSLL, Cofins e PIS), uma vez que todas as irregularidades apontadas
no Termo de Verificação e Constatação envolvem questões relativas à constituição da
FERCYLAS, ao seu endereço, a alterações societárias etc., as quais, quando muito,
dizem respeito a obrigações acessórias ou deveres instrumentais;
- que tanto isso é verdade que a acusação quanto à omissão de receitas decorreu
exclusivamente da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, ou seja,
não foi comprovada a existência de receitas omitidas, mas, sim, estas foram
simplesmente presumidas em razão dos depósitos bancários de origem não comprovada;
- que, daí o absurdo de se responsabilizar a Impugnante com fundamento no artigo 135
do CTN, o qual somente pode ser aplicado em casos em que, conforme o Acórdão 108-
08.957, 8' Câmara do 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, "a
obrigação tributária, consubstanciada no crédito apurado pelo Fisco, tenha sido
ocorrida de abuso de poder, ou infração a dispositivo legal, contratual ou estatutário ",
sendo que, no presente caso, nenhum ato ilícito foi imputado à pretensa co-responsável;
e, pior, não foi demonstrada nenhuma infração efetivamente relacionada ao pagamento
dos tributos reclamados, cujos fatos geradores foram tão-somente presumidos;
- que, sendo assim, inegável o vício insanável das peças impositivas relativamente à
atribuição de co-responsabilidade da Impugnante quanto aos créditos tributários
lançados contra a empresa FERCYLAS;
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

- que, noutro giro, nem se alegue que a falta de demonstração da situação fática prevista
no dispositivo legal invocado pelo Fisco (artigo 135 do CTN) seria insuficiente para
afastar tal responsabilização, já que esta decorreria da administração de fato
pretensamente exercida pela impugnante junto àquela empresa;
- que, ainda que fosse possível manter-se uma peça impositiva tributária dissociada da
efetiva subsunção dos fatos à hipótese da norma legal que lhe serviu de fundamento
(algo que, em verdade, é juridicamente inaceitável), verifica-se que inexistiu essa
suposta —gerência de fato ";
- que eis a realidade: no ano de 2001, a Impugnante foi procurada pelo Sr José Rigoni
da Costa que lhe propôs assumir a função de auxiliar financeira de uma empresa que
seria constituída em nome deste e de sua esposa, Santa Carvalho da Costa. Decorridos
mais alguns meses, ele esclareceu que havia uma pessoa que estava tomando as
providências burocráticas destinadas à abertura da firma, mas que, para tanto, já seria
necessário que a Impugnante assinasse alguns documentos. Ao depois, esse senhor
informou que a empresa em questão foi constituída com sede em município do Estado
do Rio de Janeiro, para onde a impugnante teria ocasionalmente que se deslocar. Diante
disso, ela lhe comunicou que não concordava em fazer tais viagens, razão pela qual não
poderia assumir a função proposta. E, desde então, não trataram mais do assunto e só
ouviu falar novamente naquela empresa muitos anos depois, ao ser intimada pelo Fisco
a prestar esclarecimentos;
- que, assim, em momento algum a Impugnante teve qualquer tipo de ingerência ou
mesmo tomou conhecimento dos negócios e atividades da FERCYLAS. Nunca teve o
menor contato com os documentos e livros fiscais e comerciais da empresa, da qual não
recebeu um único tostão. No que tange às autorizações de transferências bancárias
apresentadas pelo Banco Bradesco S/A, ela não se recorda de ter firmado as mesmas
(daí o teor da resposta que apresentou em atendimento à intimação fiscal), embora tenha
assinado, àquela época, alguns documentos que lhe foram apresentados pelo Sr. José
Rigoni. Seja como for, não participou de qualquer ato deliberativo, societário ou
comercial relacionado à empresa FERCYLAS, em suma, efetivamente não exerceu a
administração dela;
- que uma acusação fiscal em contrário somente seria admissível se viesse acompanhada
com elementos probatórios consistentes, algo que não se observa no presente caso
concreto;
- que, com efeito, para acusar a Impugnante de exercer "a gerência de fato da sociedade
empresária FERCYLAS", o Fisco se escorou única e exclusivamente em algumas
autorizações de transferências bancárias (as quais, repita-se, ela não se recorda de ter
firmado).
Nada mais. Nenhum outro documento foi apresentado, nenhuma outra diligência foi
realizada.
A Fiscalização não se preocupou em reunir mais evidências quanto à efetiva
participação da Impugnante nos negócios sociais da empresa; não fez, por exemplo,
investigação alguma junto aos beneficiários dos numerários transferidos. Ou seja,
simplesmente encerrou a ação fiscal e lavrou o auto de infração;
- que é evidente que, com tal procedimento, `não observou o princípio da verdade
material;
- que a doutrina especializada entende, de modo absolutamente pacífico, que a busca da
verdade material é um dos mais importantes princípios informadores do processo
administrativo-tributário, ou seja, ao contrário do que se dá nos conflitos de interesses
disciplinados pelo Direito Privado, não deve a administração contentar-se com a
realidade puramente formal produzida nos autos do contencioso fiscal; compete-lhe
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

exercer seus poderes de investigação para o fim de desvendar a efetiva existência das
situações fáticas relevantes para o surgimento da obrigação tributária;
- que, conforme doutrina e jurisprudência trazida à colação, é indiscutível que no
procedimento administrativo fiscal, compete à autoridade fiscalizadora, antes de
promover o lançamento de oficio, realizar todas as diligências averiguatórias e
probatórias necessárias à objetiva demonstração da verdade material dos fatos que
servirão de suporte para a aplicação da norma legal impositiva;
- que, no presente caso, entretanto, salta aos olhos que a ação fiscal não se pautou pela
busca da verdade material (ao menos no que se refere à acusação feita contra a
Impugnante);
- que ainda que sejam idôneas, é óbvio que as referidas autorizações de transferências
bancárias não bastam para comprovar que a Impugnante era a administradora de fato da
FERCYLAS. Principalmente se for levado em consideração que, anteriormente à
procuração a ela outorgada em 25 de abril de 2002, a empresa já apresentava intensa
movimentação financeira; e que existem outras transferências assinadas pelo próprio
sócio José Rigoni da Costa;
- que o Fisco não juntou nenhum documento que indique o envolvimento da
Impugnante nas transações comerciais da FERCYLAS; não demonstrou que ela tivesse
auferido qualquer proveito econômico em razão das atividades dessa empresa. E mais,
com base nas operações bancárias identificadas, impunha-se que a Fiscalização tivesse
diligenciado junto aos estabelecimentos beneficiários, dos quais certamente obteria
muitas informações • acerca dos verdadeiros representantes do remetente dos recursos,
contudo, não o fez; .
- que, por conta de tudo isso, é absolutamente incontestável que, "in casu ", faltou o
devido aprofundamento investigatório para dar consistência à acusação feita contra a
Impugnante. Flagrante a ausência de elementos factuais robustos e de indícios
convergentes para apontar sua efetiva participação nos negócios da empresa autuada;
- que em casos como o presente aplica-se a orientação constante da ementa do Acórdão
105-16355 da 5 8 Câmara do 1° Conselho de Contribuintes: “(...) ) Havendo dúvida
sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode
prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN";
- que, embora houvesse autorização legal (artigo 42 da Lei n° 9.430/1996) para o Fisco
presumir a omissão de receita da pessoa jurídica com base nos depósitos bancários
(autorização essa de constitucionalidade no mínimo questionável), não existia (e não
existe) igual permissão para que se presuma a alegada "gerência de fato" exercida pela
impugnante sobre a empresa autuada. Quanto a este aspecto, incide, sem quaisquer
ressalvas, o princípio da verdade material, que não se compagina com a evidente
deficiência e inconsistência probatória que lastreia a acusação que lhe foi imputada;
- que, enfim, seja por qual ângulo a demanda é analisada, fora de dúvida que não
merece prosperar a responsabilidade da Impugnante quanto aos créditos tributários em
apreço e - que requer seja acolhida a Impugnação, quer pela inaplicabilidade do artigo
135 do CTN ao caso concreto, quer pela carência de elementos seguros de prova para
alicerçar a acusação dirigida à Impugnante, de modo seja afastada sua responsabilidade
relativamente aos débitos de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS lançados em nome da empresa
autuada.
5. Inconformados com as suas indicações de co-responsáveis pelo crédito tributário
apurado, o Sr. José Rigoni da Costa e a Sra. Santa Carvalho da Costa apresentaram, em
29/01/2008, a Impugnação de fls. 264/269, com anexos de fls. 270/299, na qual alegam,
em síntese, para ao final requerer:
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

- que, em meados do ano de 2001, um senhor residente no Estado do Rio de Janeiro,
chamado Jairo Leite Cabral, portador do CPF 587.407.837-15, residente em Duque de
Caxias — RJ, na Av. Brigadeiro Lima e Silva 252, entrou em contato com o Sr. José
Rigoni da Costa e lhe disse que, por intermédio de um conhecido comum, recebeu
ótimas referências acerca da honestidade deste, relatando que estava adquirindo uma
fábrica de tintas, mas que não poderia figurar no quadro social da empresa, em função
da existência de algumas restrições a seu nome, propondo, em conseqüência, que o Sr.
José Rigoni da Costa e sua esposa Santa Carvalho da Costa fossem os sócios de direito
da referida fábrica;
- que, tendo em vista a promessa de que seriam recompensados com uma expressiva
retirada de “pro-labore ", comparada com os modestos ganhos que os Impugnantes
auferiram ao longo de suas vidas, eles aceitaram a proposta;
- que o Sr. Jairo Leite Cabral afirmou que, para legalizar a empresa nas várias
repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro, eles deveriam assinar alguns
documentos e várias folhas de papel em branco, as quais seriam devidamente
preenchidas pelo seu contado no Rio de Janeiro;
- que passados alguns meses o senhor Jairo Leite Cabral voltou a entrar em contato e
informou que estava encontrando algumas dificuldades burocráticas para a
concretização do negócio e que seria necessário, para completar a documentação
faltante, que o Impugnante José Rigoni da Costa assinasse outras folhas em branco;
- que, após mais alguns meses, o senhor Jairo comunicou que infelizmente o negócio
não havia dado certo e que todas as folhas assinadas pelo senhor José Rigoni da Costa,
que não tinham sido usadas para apresentar requerimentos junto às diversas repartições
públicas, haviam sido destruídas;
- que depois desses acontecimentos, os Impugnantes não mais tiveram qualquer outra
notícia do Sr. Jairo Leite Cabral, e sequer se recordavam da referida indústria do Rio de
Janeiro;
- que, em junho de 2007, quando receberam uma intimação da Receita Federal para que
informassem a origem dos depósitos bancários e sobre os livros contábeis da empresa
FERCYLAS INDÚSTRIA E COMÉCIO DE PRODUTOS LTDA., os Impugnantes
ficaram atônitos e simplesmente pediram uma dilação de prazo para prestar os
esclarecimentos solicitados. Nesse ínterim, tentaram localizar o senhor Jairo Leite
Cabral pelo telefone (21) 2673-1724 para que ele tomasse as devidas providências, pois
desconheciam totalmente aquela movimentação bancária e os documentos exigidos pelo
Fisco;
- que, contudo, como não tiveram êxito em localizá-lo, não puderam esclarecer
absolutamente nada sobre aquela movimentação financeira e sua origem, pois não têm o
menor conhecimento dos negócios e das atividades da FERCYLAS;
- que há de ser ressaltado que os Impugnantes são pessoas simples e de idade avançada,
cujo reduzidíssimo patrimônio é totalmente incompatível com as grandes somas
movimentadas na conta corrente daquela empresa. Ademais, não possuem o menor
conhecimento de questões burocráticas e comerciais; ou seja, não teriam a mínima
condição de serem os responsáveis pela administração de uma atividade empresária apta
a gerar negócios de tão alta monta;
- que se tivesse aprofundado as investigações o Fisco certamente verificaria que, pelo
padrão de vida, pelas posses e pela simplicidade, não são os Impugnantes os
administradores da empresa autuada;
- que a capacidade financeira dos Impugnantes é a mais modesta possível, o que lhes
impossibilita gerir o volume de dinheiro movimentado naquela conta. Residem em um
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

imóvel modesto, localizado em bairro popular da cidade de Franca — SP, adquirido
depois de longos anos de labuta. Em resumo, levam uma vida simples, com modestos
recursos de aposentadoria;
- que, portanto, fica claro que eles foram ludibriados por conta de sua boa-fé,
ingenuidade e de seus parcos conhecimentos;
- que, não obstante constar a assinatura de um dos Impugnantes em autorizações • de
transferências bancárias, importante notar que tais documentos foram obtidos de forma
dolosa, o que os toma anuláveis, bem como todos os atos deles decorrentes, nos termos
do artigo 171, II, do atual Código Civil Brasileiro;
- que, seja como for, salta à vista, que eles não foram os autores das ilicitude§ apontadas
no Termo de Verificação e Constatação. Está evidente que terceiros, utilizando-se do
nome dos Impugnantes, é que cometeram as infrações das quais resultaram os créditos
tributários em questão;
- que, sendo assim, os Impugnantes devem ser excluídos do pólo passivo de toda
obrigação tributária que se refere a FERCYLAS e - que, diante de todo o exposto, os
Impugnantes requerem e esperam o • provimento de sua defesa, a fim de que seja
afastada qualquer responsabilidade dos mesmos pelos débitos tributários apurados
contra a empresa FERCYLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.
6. É o Relatório.
Na decisão de primeira instância, a DRJ deu provimento parcial à impugnação
para afastar o lançamento em relação aos períodos alcançados pela norma decadencial,
mantendo-se o crédito tributário dos demais períodos, inclusive com a multa qualificada e a
atribuição de responsabilidade pessoal às pessoas físicas mencionadas anteriormente. O Acórdão
no 12-20.831 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJOI, ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou no caso de não pagamento
de qualquer valor de tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele. em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do que dispõe o artigo 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
DE LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei os mandatários, os diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, nos termos do que dispõem o
artigo 135, II e III, especialmente quando configurado que eles sempre fraudaram as
informações fornecidas ao Fisco de modo a suprimirem o pagamento de tributos.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte foi intimada da decisão de piso por meio de edital, mas, como
citado acima, em relação a ela não havia sido instaurado o contencioso.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

A corresponsável Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn foi intimada por via
postal em 17/02/2009 e interpôs recurso voluntário em 18/03/2009. No recurso voluntário ora
sob análise, a corresponsável esgrimiu as alegações resumidamente citadas abaixo:
- Para a caracterização da responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN, a
fiscalização deve demonstrar que a pessoa ostenta a qualidade de mandatário e que praticou
algum ato irregular de gestão relacionado à obrigação tributária inadimplida.
- Antes de 24/04/2002, a recorrente sequer teria procuração da contribuinte para
agir em seu nome, não ostentando, portanto, qualidade de preposta ou mandatária. Descabe,
também, a responsabilização com base na mera procuração pessoal lavrada pelo Sr. José Rigoni
da Costa.
- Em relação ao período posterior a 24/04/2002, a fiscalização não teria trazido
aos autos elementos de prova suficientes para caracterizar o exercício de fato da gestão
financeira da contribuinte. Ademais, as infrações apuradas pela fiscalização não se refeririam à
obrigação principal inadimplida, mas a deveres instrumentais (constituição da empresa,
endereço, alterações societárias). A falta de recolhimento de tributos teria sido simplesmente
presumida.
- Também não se caracteriza a infração à lei pela entrega de declarações de
inatividade, uma vez que a fiscalização não demonstrou que a empresa estivesse realmente em
atividade.
- Em homenagem ao princípio da verdade material, o fisco tem o dever de provar
e não poderia “presumir” a gerência de fato para responsabilizar a recorrente.
Na primeira oportunidade de apreciar o processo, esta Turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que houvesse o saneamento do processo. Constatou-se que as
tentativas de intimação por via postal dos corresponsáveis José Rigoni da Costa e Santa Carvalho
da Costa foram infrutíferas. Entretanto, não havia no processo registro de que estes tivessem sido
intimados da decisão a quo, mesmo que por meio editalício, para exercer plenamente o direito de
defesa constitucionalmente consagrado.
A diligência foi determinada nos seguintes termos:
Destarte, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora da RFB informe se, na época, efetuou as intimações por meio de
edital, conforme despacho retrocitado, e, se for o caso, junte os editais. Caso contrário,
para que providencie a intimação dos responsáveis solidários, José Rigoni da Costa e
Santa Carvalho da Costa, nos termos da legislação processual acima mencionada, para
que estes tenham a oportunidade de exercer o direito de defesa.
Em atendimento à determinação deste Colegiado, a unidade da RFB constatou o
falecimento dos dois responsáveis solidários e intimou os respectivos sucessores. Os Srs.
Augusto Donizete Carvalho da Costa e José Antônio Carvalho da Costa, sucessores de José
Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa, apresentaram recurso voluntário. Na peça recursal, à
partida, os recorrentes reiteraram que José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa foram
ludibriados e jamais exerceram a gerência da contribuinte, como atestaria a sua modesta
condição econômica. Em relação à sua própria condição de sucessores, alegaram:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

- de acordo com o artigo 131, II do CTN, sua responsabilidade seria limitada ao
montante do quinhão do legado e, como os sucedidos não teriam deixado bens a inventariar, não
haveria possibilidade de responderem com o próprio patrimônio pelos créditos tributários;
- que a responsabilidade não alcançaria as multas de ofício, uma vez que a Súmula
CARF no 113 diria respeito apenas à sucessão empresarial.
Ao final, pediram a reforma da decisão de piso para excluir a responsabilidade dos
corresponsáveis e, sucessivamente, o afastamento da responsabilidade dos sucessores.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário de Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Os Srs. Augusto Donizete Carvalho da Costa e José Antônio Carvalho da Costa,
sucessores dos corresponsáveis José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa foram intimados
da decisão de primeira instância por via postal em 13/10/2020. Entretanto, protocolaram o
recurso voluntário somente em 13/11/2020, ou seja, um dia após o fim do prazo para a
interposição previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...] – grifei.
A intempestividade foi atestada também em despacho de fls. 517:
Conforme Resolução do CARF 1401.000675 (fls 403 a 411), foi providenciada ciência
do Acórdão de impugnação da DRJ aos responsáveis solidários pelo crédito tributário
José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa (falecidos). Os herdeiros José Antônio
e Augusto Donizetti foram cientificados em 13/10/2020, apresentando recurso
voluntário em 13/11/2020, portanto, intempestivo. Encaminho ao CARF para
julgamento.
Desta forma, em razão da intempestividade, não conheço do recurso voluntário
interposto por Augusto Donizete Carvalho da Costa e José Antônio Carvalho da Costa.
Responsabilidade de Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

Inicialmente, impende mencionar os termos em que a autoridade fiscal
fundamentou a atribuição de responsabilidade solidária à Sra. Maria Sílvia de Medeiros Alonso
Kuhn:
39. A partir dos relatos anteriormente citados, diversas irregularidades envolvendo a
empresa fiscalizada, bem como seus sócios e procuradora, podem ser identificadas:
a) Desde a sua constituição até o ano de 2005, sempre foi apresentada em nome da
empresa Declaração de Inatividade;
b) A inspeção da ANP constatou em agosto de 2005 que no endereço da empresa havia
um galpão em estado de abandono;
C) A empresa Fercylas foi constituída em setembro de 2000, por sócios de baixa
capacidade financeira. Tratam-se de pessoas simplórias que declararam desconhecer a
empresa e, por via de conseqüência, a Primeira Alteração Contratual, registrada na
JUCERJA em setembro de 2001. Nessa, são alterados a composição societária e o
endereço da empresa;
d) A Primeira Alteração Contratual não foi comunicada à Receita Federal;
e) A abertura, pelos novos sócios, da conta-corrente na Agência Aeroporto Santos
Dumont do BRADESCO deu-se em 23/05/2001, data anterior à do registro da 1'
Alteração Contratual na JUCERJA, ocorrido em 19/09/2001, quando aqueles passaram
a figurar no quadro societário;
f) O endereço informado na 1` Alteração Contratual é inexistente, o que demonstra a
dissolução irregular da sociedade;
g) A procuradora Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn, identificada na
procuração apresentada pelo BRADESCO, com amplos poderes, nega tê-los
exercido, muito embora sua assinatura seja bastante semelhante àquelas
constantes das cópias dos documentos entregues pelo referido banco.
[...]
VIII — RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
45. A hipótese de ocorrência de responsabilidade pessoal dos mandatários
(procuradores), gerentes ou representantes da pessoa jurídica pelo crédito tributário é
estabelecida no Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/66, em seu artigo 135, incisos
II e III, abaixo transcrito:
[...]
46. Conforme já anteriormente afirmado, Maria Silvia de Medeiros Alonso Kuhn
exerceu, por meio de procuração que lhe outorgou amplos, gerais e ilimitados
poderes, a gerência de fato da sociedade empresária FERCYLAS, como fazem
prova os inúmeros documentos bancários solicitados e enviados pela instituição
financeira detentora da conta da sociedade.
47. Foram identificadas ainda autorizações de transferência de valores efetuadas em
nome da empresa pelo sócio José Rigoni da Costa, o que demonstra também sua
participação na gerência da empresa.
48. Ocorre que tal gerência deu-se com infração à lei, notadamente a Lei n° 8.137/90, já
que, não obstante toda atividade financeira que teve o negócio, foi apresentada
declaração de INATIVIDADE da pessoa jurídica para os períodos em exame.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

49. Acrescente-se a isso o fato de os dois sócios iniciais da empresa terem afirmado que
a desconhecem, além de todas as outras irregularidades apontadas no item III acima.
50. Assim sendo, configuram-se as situações previstas nos inciso II e III do artigo 135
da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), cuja conseqüência é a
responsabilidade pessoal do mandatário (procurador) e dos sócios pelo crédito tributário
apurado. (grifei)
Tenho que a atuação com infração à lei foi suficientemente comprovada pela
autoridade fiscal na medida que demonstrou que a pessoa jurídica teria apresentado de forma
reiterada Declarações de Inatividade e omitido durante todo o período fiscalizado as receitas
operacionais que transitaram em suas contas bancárias.
Da mesma forma, tenho que a fiscalização logrou demonstrar que a
corresponsável Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn tinha poderes de gestão por meio de
procuração com amplos poderes, atuava como preposta da pessoa jurídica e contribuiu
diretamente para movimentação dos recursos omitidos das bases de cálculo dos tributos,
conforme documentos bancários obtidos durante o procedimento fiscal.
A autoridade julgadora de piso chegou à mesma conclusão, conforme excerto
abaixo transcrito:
35. A meu ver, os fatos constantes do processo não deixam dúvida de que empresa
FERCYLAS foi criada e gerida de modo que para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com as informações que a empresa lhe dava, ela fosse considerada uma empresa
Inativa sempre, quando, na realidade, ela estava ativa. E, isso, evidentemente, só teve
um objetivo, o de não pagar os tributos devidos.
36. Ou seja, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas informações
são alimentadas pela própria empresa FERCYLAS, ela sempre aparece como uma
empresa Inativa (fl. 226).
37. Provavelmente, o plano daqueles que engendraram a farsa de informar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil que a FERCYLAS era uma empresa Inativa só não teve
sucesso completo porque em 31 de agosto de 2005 a Agência Nacional do Petróleio,
Gás Natural e Biocombustíveis — ANP, por meio do Oficio n° 1762/2005/SFI (fl. 215),
comunicou a esta Secretaria que foi constatado a existência de um galpão em estado de
abandono nas instalações em que a referida empresa deveria estar funcionando
(domicílio fiscal escolhido pela Contribuinte).
38. A partir daí, como relatado, o Fisco verificou uma série de irregularidades efetuadas
pela FERCYLAS (pelos gestores da FERCYLAS), as quais estão identificadas no. item
III do Termo de Verificação e Constatação, e sobre as quais não há controvérsia. Por
isso, penso eu, vale a pena aqui repeti-Ias:
[...]
39. É de se destacar que em 18/06/2001 o Sr. José Rigoni da Costa (acusado de ser co-
responsável pelo crédito tributário em foco), a Sra. Santa Carvalho da Costa (acusada de
ser co-responsável pelo crédito tributário em foco) e um outro senhor outorgaram à
Impugnante e a outra pessoa com o mesmo sobrenome da Impugnante a procuração de
fl. 29, na qual são conferidos, em síntese, amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar
de todos os assuntos, negócios, direitos e interesses dos outorgantes. Considerando-se
que, em 23/05/2001, o Sr. José Rigoni da Costa e a Sra. Santa Carvalho da Costa
abriram conta corrente em foco na Agência Santos Dumont do BRADESCO, data
anterior à do registro da la Alteração Contratual na JUCERJA, ocorrido em 19/09/2001,
quando eles passaram a fazer parte de direito no quadro societário da FERCYLAS, o
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

que demonstra, a meu ver, que desde maio de 2001 eles já eram sócios de fato da
FERCYLAS, bem se vê a importância que tem para o presente caso a referida
Procuração.
40. A meu ver, os poderes plenos que o Sr. José Rigoni da Costa e a Sra. Santa
Carvalho da Costa conferiram, em 18/06/2001, à Impugnante revelam a confiança total
que eles depositavam nela. Tendo em vista que eles já eram sócios de fato da
FERCYLAS nesta data (porque tiveram o poder de abrir a conta-corrente em foco em
23/05/2001), penso que, com isso, fica caracterizado que desde essa época a
Impugnante já exercia a gestão financeira da FERCYLAS, o que é corroborado pela
Procuração (fl. 30) que a ela foi dada pela FERCYLAS (representada pelo sócio José
Rigom da Costa) em 25/04/2002, conferindo-lhe, em síntese, amplos, gerais e ilimitados
poderes para gerir e administrar a outorgante, inclusive, abrir, movimentar e encerrar
contas correntes, bem como as Autorizações de Transferências de Valores firmadas pela
Impugnante (fls. 152 a 170), em 16/08/2002, de R$ 168.000,00; em 18/10/2002, de R$
500.000,00; em 02/10/2002, de R$ 175.000,00; em 27/12/2002, de R$ 30.000,00; em
03/0712002, de R$ 215.000,00; em 22/05/2002, de R$ 243.000,00; em 16/05/2002, de
R$ 194.400,00; em 03/05/2002, de R$ 42.600,00; em 10/09/2002, de R$ 180.000,00.
Relembro que, conforme relatado, a Impugnante, em resposta à Intimação do Fisco,
declarou que nunca exerceu os poderes concedidos pela Procuração da FERCYLAS, o
que não é verdade, como bem demonstram as Autorizações de Transferências de
Valores em foco.
41. Para mim, essas Autorizações firmadas pela Impugnante (cuja veracidade de
assinatura, como é de conhecimento geral, é sempre verificada pela instituição
financeira, no caso, o Banco Bradesco) juntamente com as Procurações a ela dadas em
18/06/2001 e 25/04/2002, são suficientes para que eu fique convencido de que a mesma
exercia, de fato, a gestão financeira da FERCYLAS.
42. Quanto às criticas feitas pela Impugnante ao Fisco de não buscar suficientemente a
verdade material, devo consignar que, no caso concreto, o Fisco se deparou com fraude
arquitetada pelos gestores da FERCYLAS, os quais, durante todo o tempo, informaram
que esta empresa era inativa, quando, de fato, era ativa. Descoberta a fraude, o Fisco
aplicou a legislação tributária para arbitrar o lucro com base nas receitas omitidas por
presunção, não porque preferisse agir assim, mas, tão-somente, porque os que
arquitetaram a fraude, mesmo intimados reiteradas vezes, preferiram nada informar ao
Fisco (nenhuma escrituração contábil e nenhuma origem dos depósitos bancários
identificados pelo Fisco).
Entretanto, data vênia, discordo do entendimento da autoridade julgadora de piso
quanto à demonstração dos poderes de gerência e da realização de atos com infração à lei em
período anterior a 24/04/2002, que foi a data em que lhe foram outorgados poderes para a gestão
da pessoa jurídica.
Reproduzo trecho da peça recursal que versa sobre a matéria:
Sendo assim, no caso concreto, fácil constatar, em razão da ausência daquele primeiro
requisito, o inteiro despropósito de se impor à Recorrente a responsabilidade quanto aos
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data em que a
empresa FERCYLAS lhe outorgou procuração, ou seja, antes de 24 de abril de 2002.
De fato, não tem o menor sentido responsabilizar a (pretensa) mandatária relativamente
a obrigações tributárias advindas de situações fáticas ocorridas antes mesmo dela se
investir daquela condição.
Ora, se somente a partir de 24 de abril de 2002 ela passou a ter poderes para gerir a
empresa, evidente a arbitrariedade de se aplicar o artigo 135, II, do CTN quanto a
períodos anteriores.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.639 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000628/2007-91

E nem se alegue (como fez o ilustre relator do acórdão recorrido) que a procuração
outorgada por José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa em 18 de junho de 2001
(fl. 29) caracteriza que "desde essa época a Impugnante (ora Recorrente) já exercia a
gestão financeira da FERCYLAE'.
Em primeiro lugar, quem outorgou esta procuração foram as mencionadas pessoas
naturais, e, não, a empresa.
Ademais, se o ingresso daqueles senhores na sociedade empresária deu-se tão-somente
em 20 de agosto de 2001 (conforme apurado pela própria fiscalização), inegável que
uma procuração por eles outorgada dois meses antes não teria o condão de conferir à
outorgada qualquer poder de gestão da pessoa jurídica em apreço. Ou seja, se eles
sequer eram sócios da FERCYLAS, absurdo sustentar que a referida procuração
comprovaria a (suposta) ingerência, desde então, da Recorrente na empresa.
De fato, acolho a argumentação da recorrente de que a outorga de poderes por
parte das pessoas físicas antes de ingressarem no quadro social da pessoa jurídica, embora possa
ser um indício relevante, não comprova que a Sra. Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn
tivesse poderes de gerência da pessoa jurídica antes da data em que tais poderes lhe foram
outorgados pela pessoa jurídica.
Ao encontro deste entendimento, vale salientar que as autorizações de
transferências citadas pela decisão primeva também são posteriores a 24/04/2002.
Conclusão.
Portanto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário apresentado pelos
Srs. Augusto Donizete Carvalho da Costa e José Antônio Carvalho da Costa, sucessores dos
corresponsáveis José Rigoni da Costa e Santa Carvalho da Costa em razão da intempestividade e,
quanto ao recurso voluntário da Sra. Maria Sílvia de Medeiros Alonso Kuhn, dar provimento
parcial para afastar a responsabilidade solidária em relação aos fatos jurídicos tributários
ocorridos antes de 24/04/2002.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital